Tribunal: STF
Processo: Rcl 66619
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tim S/A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000575-98.2017.5.05.0017, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “Reclamação Trabalhista com cujo ajuizamento GEISA FERREIRA SANTOS pleiteou o vínculo de emprego com a TIMS/A pelo período que laborou para a 1ª Reclamada (CONTAX) de 01/06/2015 até 01/10/2016” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que ”o beneficiário do processo matriz sustentou, com efeito, que era subordinado ao gerente da TIM S/A, Sr. Luri Martins, que lhe dava ordens” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que na contestação, “a Reclamante suscitou [que] a pretensão do Reclamado ao viés do reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço, de modo recente passou por análise do STF, por intermédio de Recurso Extraordinário com Repercussão geral (958252) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF”(fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que na sentença “a improcedência [foi] decretada em relação aos pedidos em face da TIM S/A.” (fl. 4, e-doc. 1).



    Decidiu a sentença:



    RECONHECIMENTO DE VÍNCULO COM A SEGUNDA RECLAMADA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. (...) Em que pese os efeitos da revelia aplicados a segunda reclamada, nada há nos autos que seja capaz de caracterizar a existência de ilicitude na prestação de serviços da autora. Inicialmente, quando interrogada, esta confessou ter executado serviços para diversas empresas, no curso do contrato com a primeira reclamada, tais como: Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Americanas e Guaibim. Apesar disso, não incluiu estas no polo passivo da demanda. Portanto, apenas por este fato, já se configura a inexistência da alegada terceirização ilícita, conforme sustentou a autora em sua exordial. Por tudo que consta na instrução probatória, a reclamante executou serviços relativos a natureza do empreendimento que lhe contratou, ou seja, atividades comerciais, relativas a venda, e não referente a atividade da segunda reclamada, a qual não atua em vendas de celulares, chips ou planos de consumo, mas apenas na transmissão de dados de telefonia, através dos meios ópticos e de torres de transmissão. 



    E, não obstante ter a autora declarado na exordial que estava subordinada ao gerente de nome Iuri e que este era empregado da segunda reclamada, o preposto do primeiro reclamado, em seu interrogatório, declarou que: "Iuri era gerente da empresa". Portanto, caberia a autora provar que este não era empregado da sua empregadora. 



    Ademais, conforme anotações contidas na CTPS da autora, esta foi contratada pela primeira reclamada e, ainda que se alegue que estas anotações fazem presunção juris tantum, não produziu nenhuma prova testemunhal para confirmar as suas alegações de que não estava subordinada a referida empresa. Portanto, indefiro o pleito de reconhecimento do vínculo de emprego com a segunda reclamada (...) (fl. 85, e-doc. 7). 



    Após, alega que foi “interposto recurso ordinário pela Reclamante” e que “o Quinto Tribunal Regional do Trabalho reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego entre a Sra. Geisa e a TIM S/A” (fl. 4, 6, e-doc. 1).



     



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 7):



    (...) as reclamadas não contraverteram a assertiva da Obreira, no que tange a existência do Sr. Iuri Martins, como gerente de contas, da segunda reclamada. Como é cediço, o desconhecimento do preposto acerca da controvérsia posta em juízo, autoriza a aplicação da pena de confissão, em conformidade com o art. 843, § 1º, da CLT, esse tem sido meu entendimento (...).



    Destarte, entendo que a prova dos autos favorece à Obreira, restando deferida a pretensão recursal, para o reconhecimento de vinculo com a segunda Reclamada (TIM Celulares), com os consectários legais (...).



    Discorre que “não resignada, a reclamante interpôs recurso de revista (...), cujo seguimento restou denegado pela Vice-Presidência do TRT-5 com fundamento na incidência da Súmula/TST n. 126; e agravo de instrumento, o qual também restou denegado seguimento. Ato contínuo fora interposto recurso extraordinário pela Reclamante, pendente de apreciação de sua admissibilidade no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “o contrato de prestação de serviços firmando entre a CONTAX S/A (prestadora) e a TIM (tomadora) tinha como escopo a prestação de serviços para negociação de seus produtos e serviços, sendo que a contratação com firma especializada é plenamente justificável, eis que a TIM tem por objeto social atividades que não guardam a mínima relação com serviços para o qual o Reclamado foi contratado, não havendo razão para a montagem de um setor exclusivo com este fim”(fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a TIM S/A efetuou todos os pagamentos contratados com a prestadora de serviços, tendo havido terceirização lícita, assim, não há que se falar em responsabilização solidária desta Reclamante, muito menos vínculo de emprego entre a Tomadora e um empregado da prestadora de serviços, que sequer se era subordinado à TIM S/A. Não pairam dúvidas que JAMAIS houve uma subordinação da Sra. Geisa em face da TIM” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Conclui afirmando que a decisão reclamada “desrespeita a autoridade desta Corte na desconsideração da validade do contrato de prestação de serviços entre a prestadora e a tomadora de serviços, voltado à terceirização de serviços, diante da declaração da relação de emprego com base na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e na inserção em atividade-finalística” (fl. 22, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0010938-77.2019.5.15.0153, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 31, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” e subsidiariamente, que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 31, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a empresa reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5625 e ao RE n. 958.252 (Tema n. 725 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre profissional contratado através de empresa terceirizada e a empresa tomadora teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão o reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, havia a pendência de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48 e ADI 5.625, entendo com razão a reclamante. 



    6. A decisão reclamada desconsiderou o contrato firmado entre a empresa terceirizada, prestadora de serviços, e a empresa tomadora reconhecendo vínculo empregatício entre o trabalhador da primeira e a segunda, sob o fundamento do princípio da primazia da realidade sobre a forma.



     



    Ressalto que, este Supremo Tribunal já decidiu, reiteradamente, acerca da constitucionalidade de relações de trabalho diversas daquela prevista na CLT, compreendendo ser lícita a terceirização de qualquer atividade econômica, superando, então, a distinção entre atividade-fim e atividade-meio. 



    A interpretação da decisão reclamada em reconhecer o vínculo da obreira com a tomadora de serviços, desconsiderou as demais provas constantes nos autos, levando em consideração apenas a confissão ficta, violando o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    A propósito, vale enfatizar o descrito na sentença de 1° grau:



    Por tudo que consta na instrução probatória, a reclamante executou serviços relativos a natureza do empreendimento que lhe contratou, ou seja, atividades comerciais, relativas a venda, e não referente a atividade da segunda reclamada, a qual não atua em vendas de celulares, ou planos de consumo, chips mas apenas na transmissão de dados de telefonia, através dos meios ópticos e de torres de transmissão. E, não obstante ter a autora declarado na exordial que estava subordinada ao gerente de nome Iuri e que este era empregado da segunda reclamada, o preposto do primeiro reclamado, em seu interrogatório, declarou que: "Iuri era gerente da empresa". 



    Portanto, caberia a autora provar que este não era empregado da sua empregadora. Ademais, conforme anotações contidas na CTPS da autora, esta foi contratada pela primeira reclamada e, ainda que se alegue que estas anotações fazem presunção juris tantum, não produziu nenhuma prova testemunhal para confirmar as suas alegações de que não estava subordinada a referida empresa. 



    Portanto, indefiro o pleito de reconhecimento do vínculo de emprego com a segunda reclamada, bem como o pedido de aplicação das normas coletivas firmadas entre o SINTTEL/BA e a TIM CELULAR.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado, afastar o vínculo de emprego entre a profissional e a empresa, e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido na ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI n. 5625.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente